Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-39.2020.8.11.0019
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000466-39.2020.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), GLADIMIR ANTONIO ROSSATO - CPF: 430.082.919-53 (EMBARGANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ROSSATO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 03.259.678/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), GLADIMIR ANTONIO ROSSATO - CPF: 430.082.919-53 (EMBARGANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O julgado embargado analisou expressamente a tese relativa à contagem do prazo prescricional, assentando a aplicação do princípio do
tempus regit actum
e fixando o marco inicial da prescrição de acordo com a legislação vigente à época dos atos administrativos.

2. A ausência de nova referência aos honorários sucumbenciais no acórdão não configura omissão, visto que a majoração já havia sido determinada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por ocasião do desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
GLADIMIR LOPES DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Câmara Julgadora que, à unanimidade, desproveu o agravo interno proposto pelo Estado, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo, que culminou a emissão da CDA 2020277028, em razão de aplicação de multa ambiental.

O embargante Estado de Mato Grosso sustenta a existência de omissão no julgado, ao fundamento da inaplicabilidade do decreto 1.986/2013 de forma retroativa.

Argumenta que o prazo prescricional é contado a partir da publicação do decreto, em observância ao principio do
tempus regit actum,
pois, apesar

“o mencionado decreto incidir imediatamente nos processos administrativos não-finalizados, o mesmo não possui eficácia retroativa, devendo os prazos prescricionais nele previstos serem contados apenas a partir de sua vigência”.

Requer o provimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado (Id. 277276865).

Sem contrarrazões aos embargos de declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 277390878).

Por sua vez, o embargante Gladimir Antônio Rossato aponta omissão no que se refere à majoração dos honorários advocatícios, alegando que a decisão sequer fez menção a sucumbência.

Requer seja sanada a omissão para que seja invertido o ônus da sucumbência (Id. 275345373).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos por Gladimir Antonio Rossato (Id. 277867855).

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Gladimir Antônio Rossato, porquanto tempestivos e formalmente adequados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Contudo, no mérito, não merecem acolhimento.

Quanto aos aclaratórios interpostos pelo Estado, não se vislumbra omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou a questão da prescrição intercorrente no processo administrativo, reconhecendo sua ocorrência com base na legislação vigente e no entendimento jurisprudencial aplicável à espécie.

A alegação de que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não possui eficácia retroativa e que os prazos nele previstos devem ser contados apenas a partir de sua vigência, ainda que relevante sob a ótica da parte embargante, foi devidamente analisada quando se definiu o marco inicial do prazo prescricional à luz do princípio do
tempus regit actum
. Assim, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo com o desfecho da controvérsia, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

No tocante aos embargos opostos por Gladimir Antônio Rossato, igualmente não se constata a omissão alegada. A decisão de Id. 259764666 procedeu à expressa majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso. A ausência de nova menção à sucumbência no acórdão embargado não configura omissão, visto que a matéria já havia sido enfrentada de forma clara e suficiente, inexistindo necessidade de reapreciação ou de redistribuição do ônus sucumbencial. A pretensão de inversão da sucumbência, portanto, não encontra guarida na via estreita dos embargos de declaração.

Dessa forma, ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
REJEITO
ambos os embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025